Tribunal: TJSP
Processo: 1000715-10.2018.8.26.0579
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação declaratória cumulada com indenização – Alegação de descontos indevidos na conta bancária – Comprovação da relação contratual entre as partes – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000715-10.2018.8.26.0579, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é
apelante VERA LÚCIA LEITE FERREIRA PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000715-10.2018.8.26.0579 - Voto no 36817 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36817
APEL.No: 1000715-10.2018.8.26.0579
COMARCA: SÃO LUIZ DO PARAITINGA
APTE. : VERA LUCIA LEITE FERREIRA PAIVA
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A

*Ação declaratória cumulada com indenização

Alegação de descontos indevidos na conta bancária
Comprovação da relação contratual entre as partes
Ação julgada improcedente Decisão correta Recurso
improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
242/248, que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com
indenização que VERA LÚCIA LEITE FERREIRA PAIVA dirigiu
contra BANCO DO BRASIL S/A.
Apela a autora sustentando que não autorizou o
empréstimo discutido nos autos. Alega que vem sofrendo descontos
indevidos oriundo de contrato do qual não anuiu, e nem recebeu o valor
descrito. Busca a reforma do decisum, a fim de que sejam cessados os
descontos, seja recomposta dos valores indevidamente subtraídos, em
dobro, e indenizada pelo dano moral sofrido.
Sem contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000715-10.2018.8.26.0579 - Voto no 36817 - Letícia/Paola
3
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral que a apelante move em face do
apelado.
Não há dúvidas de que é aplicável ao caso o Código
de Defesa do Consumidor.
Contudo, o réu trouxe aos autos o contrato de
empréstimo, o qual resulta da renovação de dois outros financiamentos
que a autora possuía.
O fato da assinatura constar apenas no documento de
fls. 177 não invalida o contrato, pois referido documento apenas
complementa o pacto como um todo.
Além disso, a autora em momento algum negou a
existência das dívidas anteriores, nem o valor do saldo devedor.
Com efeito, o saldo devedor da dívida renegociada
era de R$ 12.588,60, ao passo que o novo contrato, ora sub judice,
concedeu crédito de R$ 14.588,60, renegociando a dívida então
existente, sobrando um “troco” para autora de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), que foram efetivamente disponibilizados na conta bancária da
recorrente e utilizados, conforme se verifica do extrato de fls. 21.
Desta feita, não restou demonstrado que os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000715-10.2018.8.26.0579 - Voto no 36817 - Letícia/Paola
4
efetuados pelo banco réu são indevidos, não havendo que se falar em
indenização, seja por danos materiais ou morais.
Em suma, a improcedência da ação era mesmo de
rigor, nada havendo para ser alterado na r. sentença, ora mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator